Tribunal: TJDFT
Processo: 0720873-04.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720873-04.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: RESIDENCIAL BOTANICO D E S P A C H O Vistos, etc. O eminente Presidente deste Tribunal de Justiça encaminhou os presentes autos novamente a este Relator para eventual nova aferição de suposta divergência entre o Acórdão no 1382070 (ID 30420322e a tese firmada sob o rito dos repetitivos por ocasião do julgamento do Tema 414 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Diante disso e em respeito aos comandos normativos emanados do princípio da não surpresa (CPC, arts. 7o, 9o, etc.), faculto às partes litigantes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, manifestação acerca da eventual possibilidade de sua aplicação no caso vertente do(s) precedente(s) qualificado(s) acima mencionado(s), oportunidade na qual poderão requerer o que entenderem de direito. Após, com ou sem manifestação das partes, retornem-se os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator